Tribunal: TJMT
Processo: 1003475-63.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003475-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIMAR ROSANA DOS SANTOS - CPF: 460.225.381-49 (RECORRENTE), MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - CPF: 034.405.471-32 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS RELATIVAS À DÉBITOS DE TERCEIROS – ALEGAÇÃO DE IMÓVEL LOCADO – PARCELAMENTO DOS DÉBITOS PELA PROMOVENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS FATURAS – CORTE DEVIDO – LIMINAR REVOGADA SEM IMPOSIÇÃO DE MULTA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR INDEVIDA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação de locação do imóvel para terceiros, nem de pagamento de sequer uma fatura referente aos anos de 2018 e 2019, nem mesmo pagamento do parcelamento confessadamente entabulado pela promovente, não há se falar em ilegitimidade da interrupção dos serviços e de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de um direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Não há se falar em multa por descumprimento de liminar se a sentença fora julgada improcedente, revogando a liminar sem imposição da referida multa, porquanto, diante da improcedência da pretensão inicial, como provimento acessório, decai a multa aplicada, na medida em que a regra é que o acessório segue o principal.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que não restou comprovado os fatos constitutivos do direito da promovente, revogando por consequência a liminar, sem imposição de multa, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
LUCIMAR ROSANA DOS SANTOS
em desfavor de
Aguas Cuiabá S/A.

Revogo a liminar deferida nos autos, sem imposição de multa.

Deixo de condenar o reclamante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que a sentença merece reforma, porquanto houve o descumprimento de decisão liminar comprovada nos autos e que a sentença julgou improcedente a ação sem sequer analisar a manifestação e a multa aplicada em virtude do descumprimento da liminar, posto que o restabelecimento dos serviços apenas se deu em 04/02/2020, após a segunda decisão do magistrado.

Afirmou que além das cobranças indevidas não serem de responsabilidade da recorrente, ocorreu a suspensão dos serviços no mês de dezembro permanecendo a recorrente sem o fornecimento essencial de águas no período festivo de fim de ano e afirmando que é proprietária do imóvel mas sempre o manteve alugado, não tendo contrato de aluguel escrito.

Afirmou que o dano moral deve ser indenizado em razão da promovida não prestar um serviço com qualidade ao efetuar cobranças de terceiros, estas abusivas e exorbitantes.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 10.000,00, bem como aplicar a multa por descumprimento de liminar no valor de R$ 3.000,00.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que vem sendo cobrada por faturas abusivas referente a débitos de terceiros, afirmando que é titular da matrícula nº 366887-8, entretanto, afirma que sempre alugou o imóvel, mas que não possui contrato escrito.

Afirma que em 2017 foi realizado um parcelamento das faturas referentes aos meses de março a junho de 2017 e que pagou pelo parcelamento.

Sustenta que em fevereiro de 2019 recebeu a casa e percebeu que estava com o abastecimento suspenso, sendo informado pela promovida da existência de débitos e que foi coagida a realizar um parcelamento totalmente exorbitante, abusivo e indevido no valor de R$ 5.646,52, valor este divido em uma entrada no valor de R$ 2.000,00 e seis parcelas no valor de R$ 629,20.

Continua informando que não teve outra opção a não ser abandonar sua residência e ir morar numa chácara da família até tentar resolver a situação financeira e mesmo acreditando ser indevida as cobranças tentou regularizar, porém sua vida financeira não permite arcar com as faturas abusivas.

Afiança a promovente que no início do ano de 2020 teve que voltar para sua residência e está sobrevivendo de compras de caminhão pipa e de doações de água de vizinhos, pois a empresa numa atitude totalmente arbitrária não realiza a religação em virtude das cobranças abusivas, razão pela qual propôs a ação para requerer o restabelecimento dos serviços, a declaração de inexistência das faturas e danos morais.

Em contestação a promovida afirma que os débitos são legítimos e restaram inadimplidos, uma vez que se referem ao consumo de água do imóvel da Autora, e que esta não comprovou que o imóvel foi locado a terceiro, não tendo juntado qualquer documento nesse sentido.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto não restou comprovada a falha na prestação do serviço, na medida em não houve comprovação dos fatos constitutivos do direito da promovente.

A promovente não junta sequer um documento capaz de comprovar que os débitos objeto do parcelamento combatido referem-se à utilização dos serviços por terceira pessoa, no caso, alguém que tivesse locado o imóvel onde é localizada a matrícula.

A promovente apresenta alegações contraditórias nos autos, pois ao mesmo tempo que alega que ficou sem água nas festas de final de ano afirma que sempre locou o imóvel em discussão e que percebeu que o mesmo estava sem água em fevereiro de 2019 ao receber o imóvel locado.

Verifico que a promovente não junta sequer um comprovante de pagamento referente as faturas dos anos de 2018 e 2019, mesmo as embutidas no parcelamento não foram quitadas.

A despeito da insurgência recursal da promovente pleiteando multa por descumprimento de liminar, verifico que o direito não milita a seu favor, porquanto a liminar fora expressamente revogada pelo magistrado
a quo
, onde constou expressamente,
sem a imposição de multa
, portanto, diante da improcedência da pretensão inicial, como provimento acessório, decai a multa aplicada, na medida em que a regra é que o acessório segue o principal.

Não restou comprovado qualquer ato ilícito pela promovida, porquanto a interrupção dos serviços se deu pelo inadimplemento confessado, de modo que a improcedência se impõe, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021